Tribunal: TJPA
Processo: 0822128-38.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822128-38.2024.8.14.0401

APELANTE: EVALDO CAMARA LOBO

APELADO: CARLA MONICY GOES DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes à condenação; ii) a possibilidade de redimensionamento da pena basilar; iii) a exclusão ou redução do valor fixado à título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que a prova coligida aos autos é suficiente para sustentar a condenação, especialmente porque, em crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Precedentes.

4. Apesar da irresignação defensiva, observo que a decisão ora objurgada não merece qualquer reparo, tendo em vista que o magistrando sentenciante se reportou a elementos concretos dos autos para aferir negativamente os vetores judiciais da culpabilidade e motivos do crime, aplicando-os de maneira proporcional e adequada, em atenção à legislação penal vigente. Pena mantida.

5. O valor fixado a título de compensação por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a gravidade dos atos praticados e a condição financeira do réu, sendo desnecessária sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. 2. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige apenas pedido expresso da
vítima
, sendo desnecessária indicação prévia de valor ou instrução específica. 3. Precedentes.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 139; CPP, art. 155, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.014.496/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 04/11/2025, P. 19/11/2025; TJ/PA, AP nº 0808015-50.2022.8.14.0401, Rel. Des. AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T., J. 30/09/2025, P. 08/10/2025; TJPA, AP nº 0811872-41.2021.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 28/08/2025, P. 08/09/2025; TJ/DFT, AC Nº 0703040-80.2019.8.07.0011, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., J. 27/07/2023, P. 08/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 816.255/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 06/05/2025, P. 12/05/2025; STJ, REsp nº 2.154.260/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 27/08/2025, P. 01/09/2025; STJ, REsp nº 2.055.953/MG, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 20/08/2025, P. 28/08/2025; TJ/PA, AP nº 0800084-46.2021.8.14.0040, Rel.ª Des.ª SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª T., J. 29/01/2026, P. 06/02/2026; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, S3, J. 28/02/2018, P. 08/03/2018; TJ/DFT, AC nº 0713923-65.2023.8.07.0005, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 17/10/2024, P. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto em favor de
EVALDO CÂMARA LOBO
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que acatou a
queixa-crime
ajuizada pela ora apelada
CARLA MONICY GOES DO CARMO LOBO
, e o condenou à pena de
06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do
crime de difamação
, previsto no
artigo 139, do Código Penal Brasileiro
.

Assistida pela
Defensoria Pública Estadual
, a
querelante
apresentou
queixa-crime
, nos seguintes termos:

“(...). A solicitante conviveu com o requerido por 28 (vinte e oito) anos, sendo 19 (dezenove) anos de casamento, dessa união advieram 02 (dois) filhos, Richard Taylon do Carmo Lobo, de 22 (vinte e dois) anos, e Rayra Gabrielly do Carmo Lobo, de 08 (oito) anos. Eles estão separados fáticamente há aproximadamente 08 (oito) meses. Durante o relacionamento, a requerente sofreu agressões verbais e ameaças com faca por parte do exigido. Além disso, o Sr. Evandro manteve relações extraconjugais durante o casamento, gerando um ambiente de insegurança e instabilidade emocional para a requerente. No dia 19 de abril de 2024, a requerente submeteu-se a uma cirurgia da coluna, e precisou de cuidados pós-operatórios. Diante dessa situação de vulnerabilidade, decidiu permanecer temporariamente na casa de seus pais, localizada nas proximidades de sua residência. No entanto, o requerente aproveitou-se da situação, acusando-a de abandono do lar e da família e, de forma oportunista, iniciou um processo de divórcio litigioso mesmo a querelante já tendo indicado que gostaria de realizar tudo de forma consensual após sua recuperação. A ofendida informa que durante a constância do relacionamento haviam diversas violências, principalmente de cunho psicológico, que afetavam diretamente sua saúde mental e consequentemente sua saúde física, motivo pelo qual nos últimos meses de convivência restou gravemente abalada emocionalmente. Além disso, a requerente também sofreu difamação por parte do requerido, que passou a insultá-la, chamando-a de “SAPATÃO”, em claro ataque à sua honra e dignidade. Esses ataques eram realizados principalmente para familiares da ofendida ou para própria família do ofensor, como ferramenta de punição ao fato da Sr. Carla ter deixado o lar familiar para recuperar-se após a cirurgia. Ainda neste ensejo, Sr. Evandro também praticou intolerância religiosa, ofendendo a religião da Sra. Carla, que é adepta da umbanda, afirma que “essa religião é do demônio” e “não é coisa de Deus”. Tais condutas configuram desrespeito à liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. Em razão dos acontecimentos supramencionados, a requerente registrou um Boletim de Ocorrência contra o querelado, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas no bojo do processo nº 0817329-49.2024.8.14.0401. Por fim, esclarece-se que o resumo fático foi necessário para que este juízo melhor compreenda a situação apresentada à autoridade policial, a qual não recebeu o detalhamento acima especificado. (...)”.
ID 230082245

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em 07/08/2025, ID 30082308.

Em suas
Razões Recursais
, ID 30082321, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, por
ausência de provas suficientes para sua condenação
.

Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, e o
afastamento
da condenação em pagamento de indenização mínima à título de danos morais, ou sua
redução
para valor simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), caso mantida sua condenação.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 30082326, a querelante manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, permanecendo incólumes os termos da r. sentença ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 31598717, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma do pronunciamento condenatório, para que seja o ora apelante
absolvido
da prática do
crime de difamação
, tipificado no
artigo 139, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que no
sistema probatório brasileiro
vigora o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
materialidade
e da
autoria delitiva
a partir das provas produzidas em contraditório judicial.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
proferiu o édito condenatório sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). Trata-se de queixa-crime em que a querelante atribui ao querelado a prática do crime de difamação. Procedida a instrução processual, foi ouvida a querelante e decretada a revelia do querelado. O crime de difamação, tipificado no art. 139 do Código Penal Brasileiro, tutela a honra objetiva, isto é, a reputação da pessoa perante terceiros. Consuma-se quando a imputação ofensiva chega ao conhecimento de alguém que não seja a própria vítima, sendo irrelevante, para sua configuração, se a afirmação é verdadeira ou falsa. A conduta típica consiste em atribuir a alguém fato determinado que seja desonroso ou que possa abalar seu prestígio social, gerando descrédito, desconfiança ou desprezo por parte da coletividade, ainda que não haja intenção de caluniar ou injuriar.
No presente caso
,
verifica-se a prática do crime de difamação com base nos elementos constantes dos autos
, e
specialmente pelo depoimento firme e detalhado da querelante
,
colhido em juízo
,
que narrou ter sido reiteradamente chamada de “sapatão” pelo querelado
,
de forma difamatória e vexatória
,
perante familiares e pessoas do seu convívio
,
com o claro propósito de manchar sua reputação
.
A narrativa da vítima demonstrou com clareza o abalo causado à sua imagem perante terceiros
,
elemento central para a configuração do tipo penal previsto no art. 139 do Código Penal
.
Ressalte-se que o querelado não compareceu à audiência designada
,
sendo
,
por esse motivo
,
decretada sua revelia
,
o que corrobora com o conjunto probatório e afasta qualquer negativa formal dos fatos
. (...). Diante disso, entendo plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de difamação, restando caracterizado o animus diffamandi por parte do réu, razão pela qual se impõe o reconhecimento da procedência da presente queixa-crime. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a queixa-crime para CONDENAR o querelado EVALDO CAMARA LOBO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 139, do Código Penal Brasileiro, pela prática do crime de difamação. (...).”
ID 30082308.
Grifei

Com efeito, conforme consignado pelo juízo singular, as provas disponíveis nos autos são hígidas e robustas para a formação do juízo de subsunção condenatório, em atenção ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Neste espeque, a
materialidade delitiva
está arrimada nos autos do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2024.104004-5
, ID 30082249, págs. 03-04, no
Termo de Declaração
, ID 30082249, pág. 05, no
Termo de Ciência de Medidas Protetiva de Urgência
, ID 30082249, pág. 07, na
Decisão/Mandado/Ofício de Medida Protetiva
, ID 30082250, corroborada pela prova testemunhal colhida durante instrução processual.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, a ofendida/querelante
Carla Monicy Goes do Carmo Lobo
, declarou, em sede judicial:
“Que o acusado arrumou outra pessoa, e que ficou enferma, precisando de cirurgia de coluna; Que o acusado deixava os filhos sozinhos; Que o acusado alega que ela saiu de casa, mas isso não é verdade; (...); Que o acusado a difamou, alegando relação com outra mulher; (...); Que o acusado conviveu com a família e que a difamação envolvia sua prática religiosa; Que o acusado a difamou usando termos como “sapatão”, e que a sua religião era do demônio; Que as ofensas teriam ocorrido na casa de sua mãe, na casa do acusado e em via pública; (...)”.
Mídia no ID 30082292

Apesar de intimado, o ora apelante não compareceu para a audiência, razão pela qual foi decretada a sua
revelia
, nos termos do
artigo 367, do Código de Processo Penal
.

Desta forma, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar a prática delitiva imputada ao ora apelante.

Assim, compreendo que a prova coligida aos autos é suficiente para sustentar a condenação, especialmente porque, em crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RETRATAÇÃO. ATO UNILATERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INJÚRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 9.
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos (AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; RHC n. 171.132/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/2/2023)
. (...). 10. Agravo regimental parcialmente provido. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 1.014.496/SP (2025/0232495-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, relatora para acórdão Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 04/11/2025, DJEN de 19/11/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 139 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA PARCIALIDADE E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 4.
A tese absolutória não merece acolhimento
.
A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório
. 5.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se apresenta firme e coerente com os demais elementos dos autos
. 6. As supostas contradições e a parcialidade dos informantes, apontadas pela defesa, não se sustentam para infirmar o conjunto probatório. Os depoimentos, ainda que de pessoas com vínculo familiar ou animosidade prévia, são válidos como elementos de corroboração à narrativa da vítima, cabendo ao juiz, destinatário da prova, sopesar sua credibilidade, o que foi feito de forma fundamentada. 7. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. (...). 8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 139 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808015-50.2022.8.14.0401 – Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025 – Publicado em 08/10/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REUNIÃO ORGANIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE MENSAGENS ÍNTIMAS. OFENSAS GRAVES À HONRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE PELO MEIO UTILIZADO PARA A OFENSA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 7.
A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunhos consistentes que confirmam a realização de reunião com o objetivo de expô-la publicamente a ofensas de cunho sexual, afetando sua honra objetiva e subjetiva
. 8.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial força probatória da palavra da vítima em contextos de violência doméstica, onde os crimes, em regra, ocorrem sem testemunhas diretas
. (...). 11. Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811872-41.2021.8.14.0401 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025 – Publicado em 08/09/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
(...).
1.
Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da informante e a prova documenta
l. 2.
Presente o elemento subjetivo do tipo, com a imputação de fato determinado ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva), lançado com nítido animus injuriandi vel diffamandi
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/DFT – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0703040-80.2019.8.07.0011, Relator (a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando
improcedente
a
tese de ausência de provas
suscitada pela combatente defesa.

Mormente à
dosimetria da pena
,
verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleceu a
pena-base
no
patamar
de
04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
e
motivos do crime
, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Culpabilidade evidenciada em grau elevado
,
tendo em vista que restou demonstrado que o querelado
, movi
do por sentimento de retaliação em razão da separação
,
difamou a vítima perante familiares
; O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado acerca de sua conduta social; sua personalidade não foi aferida;
os motivos do crime são injustificáveis
,
baseando-se apenas no inconformismo com o término da relação e na intenção de humilhar a vítima
; as circunstâncias são comuns ao tipo penal em análise; não há consequências extrapenais relevantes a serem consideradas; e inexiste qualquer elemento que indique ter a vítima contribuído para a prática delitiva. Em face dessas circunstâncias, fixo a pena-base, pelo crime de difamação em 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. (...)”.
ID 30082308.
Grifei

É cediço que o
artigo 59 do Código Penal
, com redação conferida pela
Lei nº 7.209/1984
, o Legislador elencou
08 (oito) circunstâncias judiciais
para
individualização da pena
na
1ª (primeira) fase da dosimetria
, quais sejam: a
culpabilidade
; os
antecedentes
; a
conduta social
; a
personalidade do agente
; os
motivos
; as
circunstâncias
; as
consequências do crime
; e o
comportamento da vítima
.

Ao considerar
desfavoráveis
as mencionadas
circunstâncias judiciais
, deve o julgador declinar,
motivadamente
, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, referente ao
princípio de fundamentação das decisões judiciais
.

Sobre o assunto em questão, a
Súmula nº 23/2016 – TJPA
preconiza,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
(28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 08-09).

No caso em tela, apesar da irresignação defensiva, compreendo que a decisão ora objurgada
não merece qualquer reparo
, tendo em vista que o magistrando sentenciante se reportou a elementos concretos dos autos para aferir negativamente os vetores judiciais indicados, aplicando-os de maneira proporcional e adequada, em atenção à legislação penal vigente.

Com efeito, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fixou a pena em
patamar proporcional
e
adequado
ao caso concreto, não vislumbro qualquer motivo para modificar o
quantum
da pena escorreitamente aplicado, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM PLENÁRIO VIRTUAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 37 DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS CONCRETAS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 6.
Esta Corte Superior entende que “O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos arts. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais
” (HC nº 401.268/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/08/2017). 7.
Apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
. (...). 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 816.255/SP (2023/0124318-6), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 12/05/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1
.
A fixação da pena-base deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado
. 2.
O Tribunal de origem utilizou fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as consequências do crime com base nos elementos concretos dos autos, que extrapolam as elementares do tipo penal
. 3. Recurso especial improvido.
(STJ – REsp nº 2.154.260/MG (2024/0237514-2), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 01/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.
1. (...). 6.
A fixação da pena-base deve ser creditada ao prudente arbítrio do juiz, com base no livre convencimento motivado, sendo certo que, idôneos os fundamentos e razoável o quantum de pena fixado, é de se manter a decisão
. (...). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para que a qualificadora remanescente seja considerada na
dosimetria
da pena como agravante genérica.
(STJ – REsp nº 2.055.953/MG (2023/0061399-3), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 28/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
DOSIMETRIA
DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4
. A sentença fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, com base em circunstâncias judiciais concretas previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade acentuada e as consequências do crime, demonstradas pela violência empregada, restrição da liberdade da vítima e repercussão social
. 5.
A majoração da pena nas fases subsequentes da dosimetria foi justificada com base na multirreincidência do réu e na utilização de arma de fogo, permitindo a aplicação do aumento no patamar máximo previsto em lei
. (...). 7.
A dosimetria da pena seguiu corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do CP, com fundamentação concreta e proporcional, inexistindo vícios que autorizem a sua revisão em grau recursal
. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800084-46.2021.8.14.0040, Relator (a): Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/01/2026, publicado em 06/02/2026).
Grifei

Quanto ao pedido de exclusão ou redimensionamento da indenização por danos morais, ao valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais)
, em razão da ausência de instrução probatória adequada para aferição do prejuízo causado à vítima, entendo que
razão não assiste
ao ora apelante.

Acerca da condenação em danos morais, o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no julgamento do
REsp nº 1.675.874/MS
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, realizado na sistemática dos repetitivos, firmou a seguinte tese
(Tema nº 983)
,
in verbis
:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares nº 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei nº 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como só ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ – REsp nº 1.675.874/MS (2017/0140304-3), Relator (a): Ministro
RogÉrio Schietti Cruz
, S3 – Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe de 08/03/2018).
Grifei

No caso em tela, o valor mínimo arbitrado pelo juízo penal foi fixado no correspondente à
01 (um) salário-mínimo
, a ser revertido em favor da vítima. As agressões verbais, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, reprisados em juízo, são suficientes para demonstrar o abalo psíquico causado e a gravidade da conduta, tendo em vista o temor gerado na vítima no momento dos fatos e a sua avaliação da periculosidade do agente.

Desta feita, compreendo que o valor estabelecido é adequado e proporcional ao caso concreto, motivo pelo qual não ser afastado ou minorado.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXPIAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...). 7.
O valor fixado a título de compensação por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a gravidade dos atos praticados e a condição financeira do réu, sendo desnecessária sua redução
.
(TJ/DFT –
Apelação Criminal –
Nº 0713923-65.2023.8.07.0005, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no PJE: 23/10/2024).
Grifei

Por esta razão, entendo
não haver razão
para modificar a decisão ora atacada, escorreitamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
EVALDO CÂMARA LOBO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026